Tribunal: TJSP
Processo: 2173607-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA INTERROMPER A OBRIGAÇAO DE PAGAR AS PARCELAS REFERENTES AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DISCUTIDO NOS AUTOS, BEM COMO AS DESPESAS RECORRENTES DO IMÓVEL, ABSTENDO-SE, AINDA, A REQUERIDA, DE NEGATIVAR O NOME DOS AUTORES NOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA INTERROMPER A OBRIGAÇAO DE PAGAR AS PARCELAS REFERENTES AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DISCUTIDO NOS AUTOS, BEM COMO AS DESPESAS RECORRENTES DO IMÓVEL, ABSTENDO-SE, AINDA, A REQUERIDA, DE NEGATIVAR O NOME DOS AUTORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PLEITEADA (ART. 300, DO CPC). PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TJSP. DECISAO AGRAVADA REFORMADA.
Agravo de instrumento provido, nos termos do v. acórdão.